Tribunal: TJDFT
Processo: 0769805-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração (AIT) no YE02227858.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da regularidade do auto de infração que aplicou ao autor a penalidade prevista no art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro (transitar com o veículo em calçadas, passeios).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O autor sustenta que no horário do cometimento da infração, às 8h19min do dia 01/11/2023, estava em sua residência, conforme as imagens gravadas inseridas, de forma que não praticou o ato infracional.
5. O conjunto probatório demonstra que o autor é proprietário da motocicleta YAMAHA/FAZER YS250, Placa: NKNO341, bem como que reside próximo do local indicado no auto de infração, evidenciando a possibilidade de ter saído e voltado ao condomínio onde reside no intervalo entre às 08h01min e às 08h42min.
6. Outrossim, o agente autuador atendeu aos requisitos previstos no art. 280, do CTB, descrevendo a conduta do motorista nos seguintes termos: “Veículo transitou sobre a calçada para desvencilhar-se do trânsito lento. Devido ao intenso fluxo de veículos não foi possível realizar a abordagem.” (ID 67614897 - Pág. 1).
7. Destarte, as circunstâncias do fato embasam a prática da infração, conferindo veracidade e legalidade ao ato administrativo, presunção não afastada pelo autor.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 193 e 280; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a